Tribunal: STF
Processo: ARE 1526977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS DECORRENTES DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. AFASTADA. MÉRITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA LEGAL E CONTRATUALMENTE PREVISTA. ART. 170 DO CTN C/C ART. 22 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/06. ACORDO QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ENTRAVES AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    - Inicialmente, o apelante pugna pela suspensão do julgamento do presente recurso em razão da propositura de Ação de Nulidade de todos os contratos expropriatórios, tombada sob nº 0585344- 15.2016.8.05.0001, afirmando se tratar de questão prejudicial à presente demanda e que possibilitaria um julgamento concentrado que viria a dirimir todos os litígios acerca da questão que fundamentos a presente ação. Ocorre que o cerne da controvérsia dos presentes autos não está em saber se são nulos ou não os contratos expropriatórios, mas sim declarar se os autores, ora apelados, têm direito à compensação dos débitos tributários com os créditos municipais oriundos de escrituras públicas de desapropriação. Preliminar afastada.



    - Adentrando ao mérito recursal, temos que a compensação de créditos tributários é legalmente permitida quando respeitadas as condições estabelecidas para tanto, conforme art. 170 do CTN e art. 22 da Lei Municipal 7.186/06. No caso dos autos, existindo Escritura Pública de Desapropriação Amigável e Quitação de Débito, bem como Escritura Pública de Cessão Parcial de Crédito em Pagamento (fls. 82 a 145 dos autos de origem), o reconhecimento da relação jurídica entre as partes é imperativo e, por via de consequência, também o direito à compensação de créditos tributários decorrentes do que fora pactuado, haja vista ir ao encontro do princípio da segurança jurídica, de modo a incidir a boa-fé contratual entre as partes.



    - Inclusive, a possibilidade de compensação de créditos tributários foi expressamente prevista na escritura de desapropriação. Outrossim, os autores, ora apelados, cumpriram com suas obrigações lastreadas nos contratos, havendo precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos entendendo pela impossibilidade de o ente público criar entraves ao reconhecimento do direito à compensação tributária por meio de acordo por ele mesmo firmado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.



    - Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente